Tribunal: STF
Processo: MS 39844
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Beti Debski Galman formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Plenário do Supremo Tribunal Federal e ao Colégio Recursal do Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos da apelação cível na ação ordinária de indenização n. 0001086-81.2009.4.03.6301 proposta contra a Caixa Econômica Federal (CEF).

Aponta desarrazoabilidade e desproporcionalidade na suspensão do julgamento do aludido processo, ocorrida com base no RE 591.797 (Tema n. 265/RG) e no RE 626.307 (Tema n. 264/RG), para “forçá-lo a aderir em acordo firmado por terceiros, associações de poupadores da qual não participa, federação dos bancos, e Advocacia Geral da União, todos sem poderes dados pelo jurisdicionado, como emana do ordenamento jurídico processual vigente”.

Narra não haver impedimentos justos e razoáveis que tornem inviável a apreciação do feito na origem, ajuizado no ano de 2009, a configurar violação às garantias individuais que protegem o direito de propriedade, o direito de ação e a duração razoável do processo.

Alega existir ainda “LITISCONSÓRCIO PASSIVO PELA TERATOLOGIA ESTENDIDA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO, DECORRENTE DE SUSPENSÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL DAS LIDES QUE TRATAM DO DESFALQUE DO PLANO VERÃO, POR ATOS DE IMPÉRIO.”, o que justificaria a inclusão desta Suprema Corte no polo passivo. 

Postula, ao fim:

[...]  que se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0001086-81.2009.4.03.6301, de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto.

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). Observo que o citado ato não foi destacado pelo impetrante.

Da leitura da petição inicial não é possível aferir com exatidão qual direito da autora estaria sendo violado, que o ato apontado como coator não foi individualizado, assim como não há uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e  impede que o processo tenha sequência, segundo o disposto no art. 330, I e § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre à impetrante.

 Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.

Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.

Portanto, a autoridade tida como coatora, Colégio Recursal do Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.

Em que pese a indicação conjunta como autoridade coatora o Plenário do Supremo Tribunal Federal e o Colégio Recursal do Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, depreende-se da leitura dos fatos narrados que, em verdade, trata-se de irresignação da impetrante em relação a ato emanado desse último órgão, que não é mero executor de decisão proferida por este Tribunal .

3. Do exposto, denego a segurança (Lei n 12.016/2009, art. 6º, § 5º), ante a inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I), e declaro prejudicada a análise do pedido de liminar. 

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

5. Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente